Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701669-21.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA, MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA, MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos da decisão de ID 57419950, retornem os autos à COREC para que lá permaneçam até a publicação do acórdão representativo do Tema 1.266 (RE 1.426.271), do ementário de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019